Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP. AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I – Ausente pedido quanto à pretensa revogação da prisão preventiva em decorrência do coronavírus na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II – Se a prisão preventiva supera a 90 (noventa) dias, deve o juízo que a decretou proceder a sua reavaliação, nos termos do que dispõe o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
III – Ordem admitida em parte e, nesta, concedida parcialmente.